Tribunal: TJBA
Processo: 8056823-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056823-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA.

Advogado(s)
:
ARMANDO SILVA BRETAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR BAIXO VALOR COM BASE NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E NO TEMA 1.184 DO STF. INAPLICABILIDADE A CRÉDITOS DE NATUREZA SANCIONATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal destinada à cobrança de multa administrativa ambiental decorrente do Auto de Infração nº 2018-003262/TEC/AIMU-0221, no valor nominal de R$ 3.605,68, sob fundamento de ausência de interesse processual diante das diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF.

2. O apelante sustenta nulidade da sentença por decisão surpresa e defende a inaplicabilidade da tese do Tema 1.184 do STF às multas administrativas ambientais, por possuírem natureza sancionatória e finalidade pedagógica. O apelado, em contrarrazões, alega a perda do objeto do recurso em razão de pagamento da dívida.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção da execução fiscal de multa administrativa ambiental por “baixo valor”, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, é juridicamente cabível; e (ii) saber se a sentença que extinguiu o processo sem oportunizar manifestação da parte exequente viola o princípio do contraditório.

III. Razões de decidir

4. O crédito executado possui natureza de multa administrativa ambiental, decorrente do exercício do poder de polícia ambiental, com fundamento no art. 225, § 3º, da CF/1988, possuindo finalidade sancionatória e pedagógica distinta da função arrecadatória típica dos créditos tributários.

5. A tese fixada no Tema 1.184 do STF e as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024 voltam-se primordialmente à racionalização da cobrança judicial de créditos de natureza essencialmente arrecadatória, não sendo aplicáveis automaticamente às multas administrativas, cujo objetivo é reprimir e prevenir condutas ilícitas.

6. A extinção automática de execuções fiscais de multas ambientais por baixo valor compromete a efetividade das políticas públicas de proteção ambiental e enfraquece o caráter dissuasório das sanções administrativas.

7. A sentença recorrida também incorreu em violação ao contraditório ao extinguir o feito de ofício sem prévia oportunidade de manifestação da autarquia exequente acerca da adequação do crédito às diretrizes invocadas ou da existência de medidas administrativas prévias.

8. A alegação de pagamento integral da dívida constitui matéria de mérito da execução e deve ser apreciada pelo juízo de origem, após o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
: “1. O Tema 1.184 do STF e as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicam automaticamente às execuções fiscais de multas administrativas ambientais, por possuírem natureza sancionatória e finalidade pedagógica. 2. A extinção de execução fiscal sem oportunizar manifestação da Fazenda Pública sobre a adequação do crédito às diretrizes administrativas viola o princípio do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, arts. 10 e 485, IV; CTN, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.578.029/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24.02.2026; TJBA, Apelação Cível nº 8105939-77.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 08.07.2025; TJBA, Apelação Cível nº 0801046-51.2015.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8056823-73.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante o
INEMA
e como Apelado
GAZIN INDÚSTRIA DE COLCHOES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substitut
a